Tribunal: TJMT
Processo: 1010216-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010216-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Direito de Preferência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA - CPF: 230.758.481-15 (ADVOGADO), JAIR DE FREITAS FARIA - CPF: 172.785.621-04 (AGRAVANTE), PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 391.563.201-59 (AGRAVADO), GHAUBER SILVA QUEIROZ - CPF: 046.393.021-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIR DE FREITAS FARIA (AGRAVANTE), LUCAS MARCHETTI DE FREITAS FARIA - CPF: 046.538.351-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO BRAGA - CPF: 156.169.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 260.932.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO –
PRELIMINAR

– CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
MÉRITO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ARRENDAMENTO VERBAL DE ÁREA RURAL – ALIENAÇÃO – DIREITO DE PREFERÊNCIA DO ARRENDATÁRIO PREVISTO NO ART. 92, § 3o, DA LEI No 4.504/64 (ESTATUTO DA TERRA) – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de
matéria deduzida somente nas razões recursais, sem que tenha sido previamente submetida e enfrentada pelo juízo da origem, não há como conhecer do agravo de instrumento no ponto em que o agravante invoca a ausência de interesse processual da parte autora, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, será concedida a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Estatuto da Terra prevê que o arrendatário terá preferência na aquisição do imóvel arrendado no caso de alienação do bem por seu proprietário (artigo 92, § 3o), cuja disposição legal, somada aos documentos acostados à inicial, evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte autora.

O
perigo de dano, a justificar a medida de urgência, decorre de potenciais
prejuízos que a parte autora poderá sofrer com a retirada e deslocamento dos semoventes que se encontram na propriedade da requerida, arrendada, supostamente, ao demandante.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JAIR DE FREITAS FARIA
nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Adjudicação” no. 1002461-27.2021.8.11.0013, movida por
PAULO AFONSO DE QUEIROZ OLIVEIRA
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em substituição legal,
Dr. Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que deferiu tutela de urgência determinando
“a expedição de mandado de manutenção na posse do imóvel denominado ‘Fazenda Naves Vencedora’, especificamente na área equivalente à 33.5534 hectares, de propriedade da requerida Cleusimar de Queiroz Oliveira, também denominado de Lote 0D”
(
sic
- Id. 56887610 - autos de origem).

Em suas
razões
, o agravante salienta que, na análise do pedido liminar, o juízo de origem deixou de verificar a presença dos pressupostos do artigo 504 do Código Civil.

Salienta, de outra parte, que o agravado, na qualidade de condômino junto a seus irmãos sobre a área maior do imóvel, objeto de doação realizada pelos genitores a todos os filhos, quando de acordo realizado para a fixação da cota-parte de cada um, renunciou o direito de preferência reclamado nos autos.

Afirma, também, que pelo fato de ainda estar na figura de condômino da área não há o direito postulado na forma do
artigo 166, incisos IV e V, do Código Civil, combinado com o artigo 92, §§ 3o e 4o, da Lei no. 4.504/1964 e o artigo 47 do Decreto no. 59.566/1966.

Frisa, noutro aspecto, que a relação do agravado com a cota-parte pertencente à Cleusimar, ao que se infere dos documentos por ele anexados, era de simples aluguel de pastagens, situação que, por si só, não gera o direito de preferência ao condômino, que, inclusive, já o havia renunciado expressamente.

Defende, com base nisso, a extinção
ex officio
da ação originária, dado o evidenciado e à caracterizada falta de interesse de agir e de possibilidade jurídica do pedido.

Argumenta, meritoriamente, que

“o imóvel rural objeto da demanda é de propriedade da Sra. CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA, irmã do Agravado, que assim como os demais irmãos, receberam cada qual porção de terras em decorrência de doação de seus genitores”
(sic).

Sustenta que o agravado, assim como seus irmãos, em acordo de distribuição das cotas de cada sobre o bem doado por seus pais, firmou expressamente a renúncia do direito de preferência em futuras aquisições, tanto que o alienante da parte de Cleusimar, Benedito Braga, também adquiriu cotas da área pertencente a outras duas irmãs.

Repisa que não houve contrato de arrendamento entre o agravado e Cleusimar, mas mera relação de aluguel de pastagens, argumento sobre o qual o requerente pretende levar o julgador a erro.

Discorre acerca do direito de preferência invocado pela parte autora e pugna, ao fim, pelo acolhimento da prefacial de extinção do processo e, assim não sendo, pela
revogação da medida liminar concedida na origem, com final provimento do recurso (
sic,
Id 90451452).

O agravante aportou documentos à peça recursal.

Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada (Id 93221991), o agravante trouxe ao feito o comprovante de recolhimento do preparo recursal (Id 93311474).

Em decisão lançada na data de 03/08/2021,
indeferi
o pedido de antecipação da tutela recursal (Id 95824477).

Sobrevieram as
contrarrazões
da parte agravada, que defende, em suma, que o direito de preferência renunciado em 12/03/2019, a que se refere o agravante,
“diz respeito ao condomínio instaurado em sucessão de bens, como bem asseverado, previsto no Código Civil Brasileiro”
(sic).

Afirma, nesse sentido, que
“o direito de preferência na qualidade de condômino foi renunciado, a este direito, o Agravado renunciou em 12/03/2019. Todavia, posteriormente ao acordado, a Sra. CLEUSIMAR DE QUEIROZ OLIVEIRA, passou a arrendar a referida propriedade rural para o Agravado, nascendo aí, o DIREITO DE PREFERÊNCIA do ARRENDATÁRIO, previsto no §§ 3o e 4o do art. 92 do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/64) e no art. 45 do Regulamento (Decreto no 59.566/66)”
(sic).

Sugere que o agravante, igualmente, ao alegar que, na verdade, havia aluguel de pastagens pelo agravado sobre a área disputada, está reconhecendo a qualidade de arrendatário do agravado, e não de condômino.

Reitera que
“O acordo é claro, o direito de preferência renunciado é aquele previsto no art. 504, caput, e parágrafo único do Código Civil Brasileiro de 2002, ‘SOMENTE’, não abarcando aquele direito de preempção assegurado tanto na Lei n.o 4.504/1964, quanto no Decreto n.o 59.566/1966”
(sic).

Tece considerações acerca do direito de preempção do arrendatário, na forma prevista no artigo 92, § 3o, da Lei
no. 4
.504/64, e, nestes termos, postula o improvimento do recurso e, assim, a manutenção da decisão atacada (
sic,
Id 97809483).

Processado o recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, o agravante se insurge da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

deferiu
o pedido de tutela provisória e, por conseguinte, ordenou a expedição de mandado de manutenção de posse em favor do agravado, por visualizar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito de preferência decorrente de suposto contrato de arrendamento verbal sobre a área disputada, assim como o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo em razão de possíveis prejuízos ao autor com a retirada e deslocamento de semoventes que se encontram na propriedade
.

A justificar a pretensão recursal, o agravante, além de defender a ausência dos requisitos legais à manutenção de posse em favor do agravado, argumenta que não há direito de preferência a ser reconhecido em seu favor, visto que, em acordo formalizado junto aos demais condôminos da área maior, o renunciou expressamente. Argumenta, também, inexistir contrato de arrendamento entre o agravado e a então proprietária do imóvel, Cleusimar de Queiroz Oliveira, uma vez evidenciada simples aluguel de pastagens, que não gera o alegado direito de preferência.

Sem razão, porém, ao agravante.

Antes de adentrar na análise meritória, porém, cumpre destacar que o conhecimento do pedido de extinção
ex officio
da ação anulatória, por suposta ausência de interesse processual do autor e da impossibilidade jurídica do pedido formulado na origem, importa clara e evidente supressão de instância.

Veja-se, a respeito, que tais questões levantadas pelo agravante nesta seara recursal não foram previamente submetidas à apreciação do juízo
a quo
. De igual modo, não constaram dos fundamentos do
decisum
atacado.

Assim, mesmo que se trate de matéria de ordem pública (apenas a ausência de interesse processual, já que a impossibilidade jurídica do pedido é questão que deve ser resolvida com o mérito da demanda), cognoscível de ofício, não se cogita, aqui, sobrepor-se a ordem de conhecimento das alegações suscitadas pelas partes.

Nesse sentido, inclusive, guardadas as proporções do caso concreto, já me manifestei em situação similar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
– MÉRITO – DEMANDA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA À TERCEIROS DE BOA -FÉ – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto. Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10088813420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

Não conheço, pois, da pretensão extintiva.

Sobre a matéria remanescente,
estou convencida de que a irresignação não merece prosperar, conforme apontamentos já delineados na decisão denegatória do pedido liminar formulado nesta via recursal, aos quais, a fim evitar tautologia, me reporto para fundamentar o desprovimento da pretensão recursal,
in verbis
:

“[...]

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que
não
restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito desde logo.

Isso porque, a um primeiro olhar, constata-se que a fraca instrução probatória existente não permite o deferimento almejado, carecendo, pois, de aprofundamento na questão por meio de outros elementos que virão aos autos, especialmente com as contrarrazões da parte adversa e eventuais outros documentos que serão apresentados.

Neste momento de análise perfunctória, em que pese os argumentos e documentos apresentados pelo agravante, há de se levar em consideração também que o agravado apresentou uma tese, fazendo crer que havia um contrato verbal de arrendamento rural com a então proprietária do imóvel, sua irmã Cleusimar de Queiroz Oliveira, por tempo indeterminado, com o fito de explorar a pecuária.

A decisão recorrida apresenta fundamentos sólidos, de modo que a uma primeira análise, não é possível constatar qualquer ilegalidade/irregularidade nela. Vejamos:

‘(...) A probabilidade do direito se encontra presente. Em que pese tratar-se de contrato na modalidade verbal, em cognição sumária e não exauriente, o requerente demonstrou, mediante as provas colacionadas aos autos, que é arrendatário do imóvel rural pertencente à requerida Cleusimar de Queiroz Oliveira. Juntou as declarações de ID n.o 56612199 e os comprovantes de pagamento do aluguel da propriedade em ID n.o 56612201.

Nessa senda, convém gizar que o contrato de arrendamento é negócio jurídico típico, regido pelo Estatuto da Terra (Lei n.o 4.504/1964) e seu Regulamento, o Decreto n.o 56.566/66, admitindo a forma verbal, conforme preconiza os artigos 92 e 95 do Estatuto da Terra e o art. 11 do Decreto n.o 56.566/66.

O Estatuto da Terra, em seu art. 92, §3o, assim prevê a respeito da alienação do imóvel arrendado:

Art. 92. A posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito, estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, sob forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, nos termos desta Lei.

(...)

§ 3o No caso de alienação do imóvel arrendado, o arrendatário terá preferência para adquiri-lo em igualdade de condições, devendo o proprietário dar-lhe conhecimento da venda, a fim de que possa exercitar o direito de perempção dentro de trinta dias, a contar da notificação judicial ou comprovadamente efetuada, mediante recibo.

À vista disso, no caso em apreço, diante do contrato de arrendamento rural garante-se ao arrendatário, ora requerente, o direito de preferência insculpido no artigo 95, IV, dispondo que ‘IV – em igualdade de condições com estranhos, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes. Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações, no competente Registro de Títulos e Documentos’.

Sublinhe-se ainda que o perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo também ressai evidente, uma vez que o requerente tende a sofrer prejuízos com a retirada e deslocamento dos semoventes que se encontram na propriedade da requerida, arrendada ao autor. Isto porque, conforme acima mencionado, o direito de preferência do autor aparentemente não restou observado.

É evidente que necessitaria o autor de outro imóvel com a devida estrutura para alocar os semoventes, sendo que tal mudança, de maneira indevida, poderá lhe trazer prejuízos de ordem financeira, podendo impactar negativamente no desempenho suas atividades.

A fim de dar vigor ao entendimento explanado acima, colaciono o seguinte julgado:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. ARTIGO 300, CPC. ARRENDAMENTO RURAL. FORMA VERBAL. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. DECISÃO REFORMADA
. 1. Para o deferimento de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/2015. Presentes tais requisitos, a concessão da providência requestada é medida que se impõe. 2. Sabe-se que o agravo de instrumento limita-se ao reexame da matéria decidida no juízo a quo, não cabendo nesta instância ad quem apreciar matéria estranha ao ato judicial censurado, sob pena de supressão de instância. 3 .O contrato de arrendamento rural é negócio jurídico regido pelo Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964) e seu regulamento (Decreto no 56.566/66), admitindo a forma verbal, conforme preconiza o artigo 92 e 95 do Estatuto da Terra e artigo 11 do Decreto no 56.566/66. 4
. Assegura-se ao arrendatário o direito de preferência, em igualdades de condições com estranhos, quanto à renovação do arrendamento, cabendo ao proprietário notificá-lo extrajudicialmente e, caso não seja expedida, considera-se o contrato automaticamente renovado, conforme preconiza o inciso IV, do artigo 95 do Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964)
.’ AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJ-GO - AI: 04420509820198090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/05/2020,
negritei
)

Isto posto,
DEFIRO
o pedido de concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, ‘caput’, do NCPC, e, para tanto,
DETERMINO
a expedição de mandado de manutenção na posse do imóvel denominado ‘Fazenda Naves Vencedora’, especificamente na área equivalente à 33.5534 hectares, de propriedade da requerida Cleusimar de Queiroz Oliveira, também denominado de Lote 0D. (...)’ (Id. 56887610 - autos de origem) (destaques no original).

Desta forma, a primeira vista não há elementos suficientes que possibilitem a alteração do entendimento externado pelo togado singular, já que do detido exame do conjunto fático-probatório, até então produzido, mostra-se devida a proteção possessória concedida em favor do agravado.

É firme a convicção do Juiz prolator da decisão recorrida, tanto que ao ser noticiado acerca da resistência de Benedito Braga, em não permitir o cumprimento daquele decisum, impôs-lhe que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ‘remova a cerca construída no imóvel objeto da demanda, bem como cesse todos os atos que configurem descumprimento da decisão proferida ao ID n.o 56887610, sob pena de incorrer em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o limite equivalente à R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537, caput, do CPC’ (sic - Id. 58414485 - autos de origem).

Ademais, nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do Código de Processo Civil, a manutenção de posse será deferida se o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes observados pelo magistrado de primeiro grau, prolator da decisão atacada, devendo a mesma ser prestigiada, pelo menos neste momento de cognição sumária, já que proferida mediante atuação direta sobre as provas até então produzidas.

Não há, pois, neste primeiro momento, demonstração quanto à probabilidade do direito vindicado pelo agravante.”

Em arremate, à vista das arguições trazidas nas contrarrazões recursais, forçoso destacar que, de fato, o item 2 do acordo sobre o qual se funda o pedido de reforma postulado pelo agravante (Id 90451461), revela que a renúncia ao
direito de preferência
está relacionada à previsão contida no artigo 504 do Código Civil, que trata de situação jurídica distinta da que se vale a parte autora, ora agravada, para justificar o pleito.

Nada mais a acrescentar,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021